Tribunal: TJDFT
Processo: 0726597-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726597-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO CORREA DOS SANTOS REU: ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA NETO REPRESENTANTE LEGAL: MAIRI GUEDES FERREIRA D E C I S Ã O Decisão - Gratuidade de Justiça Ao autor para trazer cópia da última Declaração do Imposto de Renda, ano fiscal 2021, para fins de análise do requerimento de Gratuidade de Justiça. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator